Tribunal: TJPA
Processo: 0011428-71.2003.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011428-71.2003.8.14.0401

EMBARGANTE: MARCOS ANO BOM CABRAL BARBOSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
1 -
PLEITO PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS OPOSTOS. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR E JUIZ CONVOCADO IMPEDIDOS. MAGISTRADO INTEGRANTE DA TURMA QUE ATUOU NA INSTRUÇÃODA AÇÃO PENAL MOVIDA CONTRA O ACUSADO, TENDO, INCLUSIVE, DECRETADO A SUA PRISÃO PREVENTIVA. JUIZ CONVOCADO QUE É TIO DA VÍTIMA. EQUÍVOCO VERIFICADO. INFRAÇÃO AO ART. 252, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RECONHECIDA.
2 -
NOVO JULGAMENTO DO MÉRITO DOS EMBARGOS QUE SE IMPÕE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas. PRECEDENTES.
3 –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em rejeitar os Embargo de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCOS ANO BOM CABRAL BARBOSA, irresignado o v. Acórdão nº 219.305, julgado sob minha relatoria, que conheceu e julgou improvidos os Embargos de Declaração em Apelação Criminal, discorrendo acerca da ocorrência da omissão a seguir narrada.

Em resumo, aduz o embargante que foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel (asfixia), descrito no art. 121, §2º, inciso III do CPB, tendo sido cominada à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Contra a aludida sentença, o réu interpôs recurso de apelação, devidamente julgado pela 2ª Turma de Direito Penal, que o conheceu e deu parcial provimento tão somente para excluir a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea e) do CPB, reduzindo a reprimenda definitiva do acusado para 22 (vinte e dois) anos de reclusão, mantidos os demais termos do julgado.

Irresignado, o acusado opôs os primeiros embargos de declaração, argumentando, em resumo, que V. Acordão recorrido deixou de apreciar as teses suscitadas pela defesa no apelo interposto e, na primeira fase de dosimetria, deu nova fundamentação às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, incorrendo dessa forma, em violação ao disposto no art. 5º, incisos LV e LVII e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos, a fim de que a Corte se pronunciasse sobre a violação dos dispositivos constitucionais invocados, inclusive para o fim de prequestionamento, redimensionando-se a pena base do embargante para o mínimo legal de 12 (doze) anos.

Os referidos embargos foram julgados pela 2ª Turma de Direito Penal na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, cujo encerramento ocorreu em 30.11.2021, tendo sido rejeitados à unanimidade.

Ainda inconformada, a defesa técnica de Marcos Ano Bom Cabral Babosa opôs novos embargos de declaração, argumentando, em resumo, que houve: 1. violação do art. 158 do CPP, sob a alegação de que o julgamento do apelo desconsiderou as provas constantes nos autos que demonstram que a vítima se suicidou; 2. violação do art. 252, inciso III e IV do CPP, por terem participado do julgamento dos primeiros embargos opostos, dois magistrados impedidos, um por ter atuado no processo em primeiro grau e, o outro, por ser tio da vítima e; 3. violação do art. 619 do CPP, por não ter o julgamento dos primeiros embargos apreciado as teses de omissão suscitadas.

Por fim, demandou pelo acolhimento dos embargos opostos, a fim de que essa Corte de Justiça se pronuncie sobre as questões suscitadas, suprindo eventual omissão no acordão embargado, pleiteou, ainda, o prequestionamento de toda matéria arguida.

Em sede de contrarrazões, o
Dominus Litis
pugnou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, a fim de que seja declarada a nulidade do Acórdão nº. 219.305/2021, por ter sido julgado por dois magistrados impedidos, devendo, portanto, ser proferido novo julgamento.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

De início, faz-se necessária a análise da preliminar suscitada pelo embargante, na qual postula o reconhecimento de nulidade ocorrida no julgamento do recurso de embargos de declaração, opostos contra o v. Acórdão proferido em sede da apelação criminal por ele interposta, fundamentando que o Exmo. Desembargador Ronaldo Marques Valle e o Juiz Convocado Altemar da Silva Paes estariam impedidos de participar do julgamento dos aclaratórios.

Com efeito, conforme atesta a certidão exarada pela secretaria da UPJ das Turmas Penais, por ocasião do julgamento dos primeiros embargos opostos pela defesa técnica do réu, realizado em plenário virtual, com encerramento datado de 30.11.2021, participaram como membros votantes, os dois magistrados acima mencionados.

Ocorre que o Des. Ronaldo Marques Valle, atualmente aposentado, atuou na ação penal no curso da instrução perante o 1º grau de jurisdição, tendo inclusive, decretado a prisão preventiva do réu, ora embargante, razão pela qual, na forma do art. 252, inciso III do CPP
[1]
, encontrava-se impedido de exercer jurisdição no processo. No mesmo sentido, constata-se que a vítima no processo em análise é sobrinha do Magistrado aposentado Altemar da Silva Paes, ao tempo do julgamento, convocado para compor a 2ª Turma de Direito Penal, circunstância pessoal que também acarreta seu impedimento para atuar no feito, por força do que dispõe o inciso I do referido dispositivo.

Assim, forçoso reconhecer que tem razão o recorrente acerca da nulidade do julgamento dos referidos embargos de declaração. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente em caso similar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINARMENTE: PLEITO PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR IMPEDIDO. MAGISTRADO INTEGRANTE DESTA EGRÉGIA CÂMARA QUE EXAROU A SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU. EQUÍVOCO VERIFICADO. INFRAÇÃO AO ART. 252, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RECONHECIDA. NOVO JULGAMENTO DO MÉRITO DOS EMBARGOS QUE SE IMPÕE
. MÉRITO: OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. REQUISITOS DO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADOS. ACÓRDÃO QUE ANALISOU O TODO O MÉRITO RECURSAL. EXPOSIÇÃO CLARA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA DEBATIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OBJETO DO RECURSO OU DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AO MATÉRIA DEBATIDA. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. EXPOSIÇÃO CLARA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. MATÉRIA EMBARGADA APRECIADA PELO ÓRGÃO JULGADOR. EMBARGOS REJEITADOS.

(TJSC, Apelação Criminal n. 0009900-61.2011.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 09-02-2023).

Ante o exposto, é impositivo o acolhimento da preliminar de nulidade alegada, com a consequente realização de novo julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos, o que passo a fazer de plano nesta oportunidade.

Reitero que o cerce dos aclaratórios opostos cinge-se na alegação de que o julgamento colegiado do apelo interposto pelo réu teria deixado de apreciar as teses de nulidade por excesso de linguagem do magistrado presidente do Tribunal do Júri, bem como, não valorou as provas técnicas que, segundo entente, demonstram que a ofendida se suicidou, argumentando, quanto a dosimetria, que julgamento do apelo deu nova fundamentação às circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, incorrendo dessa forma, em violação ao disposto nos arts. 5º, incisos LV e LVII e art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.

Sob estes fundamentos, requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos, a fim de que a Corte se pronuncie sobre a violação dos dispositivos constitucionais invocados, inclusive para o fim de prequestionamento, redimensionando-se a pena base do recorrente para o mínimo legal de 12 (doze) anos.

Pois bem, como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu.

Da simples leitura do Acórdão embargado, evidencia-se que foram

devidamente

fundamentadas as razões do conhecimento e parcial provimento do apelo intentado pela defesa do réu, ora embargante, tendo sido exaustivamente motivadas as razões da rejeição das preliminares de nulidade da admissão da figura do assistente de acusação, bem como da suposta parcialidade da magistrada presidente do julgamento pelo Tribunal do Júri, além de ter sido extensamente debulhadas as provas constantes nos autos para afastar a tese de julgamento contrário as provas dos autos, utilizando-se, por fim, o efeito devolutivo inerente ao recurso interposto para reavaliar a dosimetria da pena do recorrente, sem contudo, incorrer em violação a
reformatio in pejus
, decotando-se da reprimenda corpórea a majorante descrita no art. 61, inciso II, alínea e) do CPB, senão vejamos a ementa autoexplicativa do julgado ora embargado,

verbis
:

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO USO DE MEIO CRUEL – ART. 121, §2º INCISO III DO CPB.
1)
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA FIGURA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – REJEITADA.
1.1
– admissão do assistente de acusação legalmente prevista no art. 268 do CPP que não viola o sistema acusatório, tampouco constitui um excesso ou violação ao princípio da paridade de armas, uma vez que o assistente possui atuação limitada processualmente, participando nos autos como auxiliar do Ministério Público, detentor da iniciativa e do impulso processual da ação penal, nos termos em que dispõe o art. 129, inciso I, da CF.
2)
PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA PARCIALIDADE DA MAGISTRADA PRESIDENTE, A QUAL TERIA PROCEDIDO COM A INDEVIDA VALORAÇÃO DAS PROVAS EM DESFAVOR DO APELANTE, NEGANDO CREDIBILIDADE AOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA DE DEFESA, DO ASSISTENTE TÉCNICO E DO PRÓPRIO APELANTE, CERCEANDO-LHE O DIREITO DE DEFESA. PREFÁCIAIS QUE GUARDAM ESTREITA RELAÇÃO ENTRE SI, DECORRENTES DA SUPOSTA INDUÇÃO DOS JURADOS PELA PRESIDENTE DO JÚRI, MOTIVO PELO QUAL SERÃO ANALISADAS DE FORMA CONJUNTA.
2.1
- Alegou o recorrente que a magistrada, por ocasião da oitiva da testemunha de defesa, do assistente técnico e do próprio réu, atuou de forma a desacreditar suas versões sobre os fatos ocorridos no dia do crime, fragilizando as teses defensivas ao tecer comentários jocosos e rudes, induzindo o corpo de jurados a acreditar que os depoimentos prestados faltavam com a verdade, cerceando dessa forma o seu direito de defesa.

2.2
– Questões preliminares que possuem estreita relação entre si, ligadas pelo mesmo fundamento, qual seja, a suposta parcialidade da magistrada Presidente do Júri na condução da sessão de julgamento, devendo ser analisadas de forma conjunta no mesmo tópico.
2.3
– Atuação da magistrada com vistas à garantia da objetividade e coesão das declarações prestadas, tratando todos os ouvidos em plenário de maneira cortês e respeitosa, buscando em última análise, elucidar da melhor forma os fatos, especialmente, em razão das contradições constantes nas versões narradas durante as fases inquisitiva e judicial pelo recorrente e demais testemunhas de defesa, tendo sido garantido o contraditório e a ampla defesa com a inquirição por ambas as partes do processo, em busca da verdade real.
2.4
– Alegações genéricas de nulidade desacompanhadas da demonstração de prejuízo concreto que não ensejam a invalidação dos atos processuais. Aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal. PRELIMINAR REJEITADA.
3)
MÉRITO. ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI – Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolhe a tese acusatória reconhecendo autoria e materialidade delitiva imputadas ao apelante com respaldado em lastro probatório existente nos autos.
4)
DOSIMETRIA DA PENA.
4.1
- PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA PENA BASE – IMPROVIMENTO – PENALIDADE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU – EXEGÉSE DA SÚMULA Nº 23 DO TJEPA – PENA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
4.2 –
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE OBJETIVA POR SER A VÍTIMA CÔNJUGE DO APELANTE (ART. 61, INCISO II, ALINEA “E” DO CPB). PROVIMENTO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A DEBATE EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. DECOTE DA AGRAVANTE.
5)
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.
6)
RECURSO CONHECIDO, REJEITANDO-SE A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REALIZAR O DECOTE DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, INCISO II, ALINEA “E” DO CPB, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA PARA 22 (VINTE E DOIS) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO.

Quanto a alegação referente a suposta parcialidade da magistrada presidente do Tribunal do Júri, o Acórdão embargado foi enfático ao destacar que a condução do julgamento seu deu dentro dos limites da legalidade, sem ter sido emitido qualquer juízo de valor sobre as provas capaz de influenciar o convencimento do Concelho de Sentença, buscando-se tão somente elucidar contradições existentes no depoimentos do réu e das testemunhas por ocasião da etapa inquisitiva e judicial, além de não ter sido demonstrado qualquer prejuízo capaz de acarretar a nulidade suscitada, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief,
presente no art. 563 do CPP.

Outrossim, a tese de julgamento contrário às provas dos autos também foi amplamente rechaçada, com o cotejo minucioso de tudo o que foi colhido no curso da instrução, não tendo o acusado demonstrado de forma inconteste sua alegação de que a vítima teria se suicidado, tendo sido mencionado, inclusive a conclusão esclarecedora do laudo de reprodução simulada, o qual atestou em seu item 7.1 que “
não há nos documentos analisados (laudos) elementos técnicos que nos permitam afirmar com convicção que a Sra. Elza Cristiane Rodrigues Paes tenha praticado a auto-eliminação por asfixia mecânica (enforcamento) mormente utilizando o objeto citado (rede)
”.

Contrario sensu
, restou evidenciado pelas provas periciais colhidas e pelos depoimentos prestados que o réu foi o causador da esganadura que levou a ofendida a óbito, tendo ainda, de forma deliberada, descaracterizado o local do crime na tentativa de burlar a perícia técnica, havendo, portanto, provas suficientes nos autos que amparam a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, não se podendo falar assim, em julgamento contrário à prova dos autos, em atenção ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DOS JURADOS.
JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS.
NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.

2. O Tribunal a quo, após análise do acervo probatório, concluiu que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária às provas dos autos. Nesse contexto, a revisão do aludido entendimento esbarraria no reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

3 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.369.360/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO PELOS JURADOS.
VEREDITO COM RESPALDO NOS AUTOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na análise da apelação fundada no art. 593, III, "d", do CPP - alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos -, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de sentença. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Tribunal do Júri, no exercício da sua soberana função constitucional.

(...)

4. É de se concluir, portanto, que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções. Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 866.389/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Por fim, é importante consignar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, é possível a reavaliação das circunstâncias do crime a fim de justificar corretamente a dosimetria da pena imposta, sem alterar, contudo, seu quantum definitivo, em observância ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
, por força do amplo efeito devolutivo da apelação, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.
DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. QUANTUM FINAL INALTERADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. I - A proibição contida no art. 617 do Código de Processo Penal (reformatio in pejus direta) impede o agravamento da pena imposta ao réu quando somente ele houver apelado da sentença condenatória. No entanto, o efeito devolutivo da apelação permite a reapreciação das circunstâncias do delito, autorizando nova ponderação acerca dos fatos, desde que isto não se traduza em agravamento da situação do réu. II - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa, é possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena, desde que não modificada a quantidade de sanção imposta, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus"
( AgRg no AREsp n. 993.413/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/09/2017). III - In casu, verifica-se que não ocorreu a alegada reformatio in pejus direta, pois o acórdão não ultrapassou o quantum final de pena fixado na decisão de primeiro grau. Outrossim, convém ressaltar que o v. acórdão impugnado, ao reduzir o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por ocasião de julgamento de recurso exclusivo da defesa, também reduziu proporcionalmente a pena-base, de modo que não há reparos a serem realizados por esta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1740551 MA 2020/0200864-7, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

Pelos fundamentos expostos, constata-se inexistir nenhuma omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, de modo que os presentes embargos visam meramente a rediscussão da matéria já analisada de forma exaustiva no Acórdão vergastado, o que é vedado. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui reiterado entendimento de que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos e embargos declaratórios.

3. Na hipótese, esta Corte Superior entendeu, no julgamento do acórdão embargado, que, de acordo com a fundamentação apresentada pela Corte local e conforme precedente do STJ no sentido de que a firmeza do magistrado presidente na condução dos debates não acarreta, necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados, inexistindo, portanto, ilegalidade na postura do magistrado, o qual interveio tão somente para fazer cessar os excessos e abusos cometidos pela defesa durante a sessão plenária e esclarecer fatos não relacionados com a materialidade ou a autoria dos diversos crimes imputados ao paciente, de modo que desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, a fim de concluir pela suposta nulidade, exigiria, a toda evidência, ampla e profunda valoração de fatos e provas, o que é sabidamente incompatível com a via eleita.

4. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no HC 694.450/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

TJDFT: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.

1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambigüidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da matéria julgada ou reavaliação das provas produzidas.

2. Na espécie, não se verificam as omissões apontadas pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

(Acórdão n.873684, 20150510036664APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JOSÉ GUILHERME , 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/06/2015, Publicado no DJE: 16/06/2015. Pág.: 143).

TJMG:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO - REEXAME DE MATÉRIA.

Nos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam à solução de vícios verificados no aresto, tais como, ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, contudo, para reexame de matéria amplamente debatida, nem mesmo para buscar esclarecimentos subjetivos sobre o convencimento da Turma Julgadora.

(Embargos de Declaração-Cr 1.0231.12.006148-7/002, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/07/2015, publicação da súmula em 10/07/2015).

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS E LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 252.

O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que:

I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito;

(...)

III - tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão;

Belém, 10/06/2024